Tribunal: TJMT
Processo: 1011603-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento n. 1011603-75.2020.8.11.0000
DECISÃO MONOCRÁTICA
Feito decorrente de competência declinada pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a ação tramita perante o Juizado Especial.
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO tendo como agravantes SILVANA APARECIDA PEREIRA DE OLIVEIRA e LORRAYNE STEFANY SILVA e agravado MUNICÍPIO DE MIRASSOL D’OESTE, contra decisão de indeferimento da tutela de urgência pleiteada no bojo dos autos n. 1001379- 45.2020.8.11.0011.
É o breve relato. DECIDO.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
Em consulta ao processo na origem, constato que houve decisão em caráter definitivo (sentença por ausência de pressupostos processuais), a qual destaco:
“Compulsando detidamente os autos verifico que o objeto dos presentes autos é a obtenção de autorização para funcionamento do estabelecimento comercial da autora, todavia, pelos documentos juntados pela parte requerida, constata-se que a celeuma foi resolvida, tendo a autora conseguido alvará e autorização para reabertura do comércio, não havendo mais interesse que justifique a continuidade do feito. Desta feita, conclui-se que o presente feito perdeu seu objeto.
Ante o exposto, JULGO EXTINTO o feito sem solução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
(...)”
Assim, a notícia rende ensejo a perda superveniente do interesse recursal, eis que seu manejo discute decisão interlocutória de cognição não-exauriente, sendo transmudada a situação com a sentença.
Inclusive, naquele feito, a Defensoria Pública – quem assiste os agravantes – informou o seguinte:
“I - A DPE/MT está ciente da sentença Id no 33480591 e informa que, em contato com a parte autora Silvana Aparecida Pereira de Oliveira, nesta data de 30/06/2020, no telefone (65) 9-9805-5628, por volta das 9hs, a mesma informou que a interdição foi baixada e o estabelecimento encontra-se em funcionamento, razão pela qual a instituição não interporá nenhum recurso.”
Desse modo, tem-se, pois, o esvaziamento da utilidade do recurso.
Ante o exposto, julgo prejudicado o exame do presente agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, III, do CPC.
Sem custas e sem honorários.
Preclusa a via recursal, arquivem-se.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator